Tribunal: TRF3
Processo: 5025357-08.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-07

Inteiro teor:
625/779)

5025357-08.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

1a Turma

Juíza Federal DENISE APARECIDA AVELAR

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 07/01/2020

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO OU COBRANÇA DA CEF. PARCELAS VENCIDAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cesário Francisco Junior contra a decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu a tutela de urgência.

2. Neste Tribunal, houve o indeferimento da tutela recursal. Em face desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração.

3. . No caso dos autos, o agravante requer o deferimento do depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Para tanto, fundamenta sua pretensão em supostos abusos contratuais, no tocante aos valores cobrados.

4. Neste contexto, cumpre ressaltar que o mero ajuizamento de ação revisional não basta para a autorização de depósito judicial de prestações em valores inferiores ao contratado. Com efeito, o pedido de revisão deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de seus argumentos e ser fundado na aparência do bom direito, bem como haver o depósito do valor incontroverso e do valor controvertido. É nesse sentido disposto no art. 50 da Lei 10.931/04.

5. Desta feita, conforme salientado pelo MM. Juízo a quo, “não há necessidade de autorização deste Juízo para a realização de depósito judicial de parcelas vinculadas a presente demanda”. No entanto, caso a parte realize os depósitos em juízo, cabe nova análise do pedido de suspensão do procedimento extrajudicial.

6. Vale notar que o agravante não demonstrou que a CEF iniciou qualquer cobrança ou o procedimento executivo, o que evidenciaria o risco atual a justificar tal medida. Ademais, não informou quais são as parcelas vencidas e o montante devido.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Embargos de declaração prejudicados.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025357-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CESARIO FRANCISCO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025357-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CESARIO FRANCISCO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cesário Francisco Junior contra a decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu a tutela de urgência.

A parte agravante sustenta, em síntese, a ocorrência de irregularidades no contrato firmado com a agravada, notadamente o montante das parcelas. Alega a possibilidade de realizar depósitos em juízo das parcelas mensais, o que impediria a configuração da inadimplência e/ou mora, bem como, a execução extrajudicial do imóvel.

Pugna, assim, pela reforma da r. decisão agravada. Pleiteia a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja autorizado o depósito judicial das parcelas.

Neste Tribunal, houve o indeferimento da tutela recursal (ID 97122080). Em face desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração (ID 100870199).

Sem contraminuta.

É o relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025357-08.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 01 - DES. FED. VALDECI DOS SANTOS

AGRAVANTE: JOSE CESARIO FRANCISCO JUNIOR

Advogado do(a) AGRAVANTE: DOMINGOS ASSAD STOCCO - SP79539-A

AGRAVADO: CAIXA ECONOMICA FEDERAL

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

Ao analisar o pedido de antecipação da tutela recursal, foi proferida a seguinte decisão:

"No caso dos autos, o agravante requer o deferimento do depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Para tanto, fundamenta sua pretensão em supostos abusos contratuais, no tocante aos valores cobrados.

Neste contexto, cumpre ressaltar que o mero ajuizamento de ação revisional não basta para a autorização de depósito judicial de prestações em valores inferiores ao contratado.

Com efeito, o pedido de revisão deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de seus argumentos e ser fundado na aparência do bom direito, bem como, haver o depósito do valor incontroverso e do valor controvertido. É nesse sentido disposto no art. 50 da Lei 10.931/04:

Art. 50. Nas ações judiciais que tenham por objeto obrigação decorrente de empréstimo, financiamento ou alienação imobiliários, o autor deverá discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, quantificando o valor incontroverso, sob pena de inépcia.

§ 1o O valor incontroverso deverá continuar sendo pago no tempo e modo contratados.

§ 2o A exigibilidade do valor controvertido poderá ser suspensa mediante depósito do montante correspondente, no tempo e modo contratados.

§ 3o Em havendo concordância do réu, o autor poderá efetuar o depósito de que trata o § 2o deste artigo, com remuneração e atualização nas mesmas condições aplicadas ao contrato:

I - na própria instituição financeira credora, oficial ou não; ou

II - em instituição financeira indicada pelo credor, oficial ou não, desde que estes tenham pactuado nesse sentido.

§ 4o O juiz poderá dispensar o depósito de que trata o § 2o em caso de relevante razão de direito e risco de dano irreparável ao autor, por decisão fundamentada na qual serão detalhadas as razões jurídicas e fáticas da ilegitimidade da cobrança no caso concreto.

§ 5o É vedada a suspensão liminar da exigibilidade da obrigação principal sob a alegação de compensação com valores pagos a maior, sem o depósito do valor integral desta.

Desta feita, conforme salientado pelo MM. Juízo a quo, “não há necessidade de autorização deste Juízo para a realização de depósito judicial de parcelas vinculadas a presente demanda”. No entanto, caso a parte realize os depósitos em juízo, cabe nova análise do pedido de suspensão do procedimento extrajudicial.

Vale notar que o agravante não demonstrou que a CEF iniciou qualquer cobrança ou o procedimento executivo, o que evidenciaria o risco atual a justificar tal medida. Ademais, não informou quais são as parcelas vencidas e o montante devido.

Diante do exposto, indefiro a antecipação dos efeitos da tutela recursal.”

Assim sendo, em nova análise, esta Relatora confirma o acerto da r. decisão monocrática, que apreciou o mérito do agravo de instrumento, devendo, portanto, ser mantida integralmente.

Diante do exposto, mantenho a decisão acima transcrita e, por isto, nego provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração.

É como voto.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL. DEPÓSITO JUDICIAL DE PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PROCEDIMENTO EXECUTIVO OU COBRANÇA DA CEF. PARCELAS VENCIDAS NÃO DEMONSTRADAS. RECURSO IMPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por José Cesário Francisco Junior contra a decisão que, em sede de ação revisional, indeferiu a tutela de urgência.

2. Neste Tribunal, houve o indeferimento da tutela recursal. Em face desta decisão, o agravante opôs embargos de declaração.

3. . No caso dos autos, o agravante requer o deferimento do depósito judicial das parcelas vencidas e vincendas do contrato. Para tanto, fundamenta sua pretensão em supostos abusos contratuais, no tocante aos valores cobrados.

4. Neste contexto, cumpre ressaltar que o mero ajuizamento de ação revisional não basta para a autorização de depósito judicial de prestações em valores inferiores ao contratado. Com efeito, o pedido de revisão deve ser acompanhado da demonstração pelo devedor de seus argumentos e ser fundado na aparência do bom direito, bem como haver o depósito do valor incontroverso e do valor controvertido. É nesse sentido disposto no art. 50 da Lei 10.931/04.

5. Desta feita, conforme salientado pelo MM. Juízo a quo, “não há necessidade de autorização deste Juízo para a realização de depósito judicial de parcelas vinculadas a presente demanda”. No entanto, caso a parte realize os depósitos em juízo, cabe nova análise do pedido de suspensão do procedimento extrajudicial.

6. Vale notar que o agravante não demonstrou que a CEF iniciou qualquer cobrança ou o procedimento executivo, o que evidenciaria o risco atual a justificar tal medida. Ademais, não informou quais são as parcelas vencidas e o montante devido.

7. Agravo de instrumento a que se nega provimento. Embargos de declaração prejudicados. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, restando prejudicados os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.